Tribunal: TJES
Processo: 5011560-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011560-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGDA MARTINS ROSA

AGRAVADO: HABITAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO INDEVIDA DO VALOR DEVIDO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão em cumprimento de sentença que, ao intimar a parte executada, fixou o valor do débito em R$ 50.000,00, montante estranho aos cálculos de atualização apresentados e ao valor da condenação na sentença.

2. A agravante pleiteia a reforma da decisão para que a executada seja intimada a pagar o valor integral da condenação, devidamente atualizado, conforme demonstrativo do cumprimento de sentença, no total de R$ 142.496,98.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do juízo de primeiro grau, ao alterar o valor da condenação em fase de cumprimento de sentença, violou o artigo 523 do CPC e o princípio da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão agravada, ao fixar o valor da condenação em R$ 50.000,00, divergiu do valor da condenação estabelecido na sentença transitada em julgado e do demonstrativo de cálculo apresentado pela exequente. Essa alteração indevida do valor da execução, em sede de cumprimento de sentença, configura ofensa à coisa julgada.

5. Conforme o art. 523 do CPC, o cumprimento definitivo da sentença que condena ao pagamento de quantia certa deve ser feito a requerimento do exequente, com a intimação do executado para pagar o débito apurado. O juízo de primeiro grau, ao não considerar os cálculos apresentados e o valor da sentença, violou o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e provido.

7. Tese de julgamento: “A alteração, pelo juízo, do valor da condenação em fase de cumprimento de sentença, quando este difere do montante fixado no título executivo judicial e nos cálculos apresentados pela parte, representa indevida violação à coisa julgada, devendo a intimação do executado se dar com base no valor apurado conforme a decisão transitada em julgado e o art. 523 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), art. 523.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AGDA MARTINS ROSA
contra a r. decisão (id. 66789303) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado pela agravante em face de
HABITAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
, determinou a intimação da parte executada, verificado o trânsito em julgado, “para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento da importância de R$ 50,000.00, devidamente atualizada, nos termos do art. 523 do CPC”.

Em suas razões recursais (id. 14974279), alega a agravante, em síntese que, no despacho agravado, o d. juízo a quo, ao determinar a intimação da agravada, apresentou montante de R$ 50.000,00, valor esse destoante do valor de R$ 142.496,98 indicado, mediante cálculos de atualização, em cumprimento de sentença (id. 51710589).

Em caráter liminar, deferi a concessão do efeito ativo da tutela para determinar que o d. magistrado intimasse a parte agravada para o pagamento do valor integral expedido no título de execução judicial.

Intimada a se manifestar, a parte agravada se manteve silente.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5011560-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGDA MARTINS ROSA

AGRAVADO: HABITAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AGDA MARTINS ROSA
contra a r. decisão (id. 66789303) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado pela agravante em face de
HABITAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
, determinou a intimação da parte executada, verificado o trânsito em julgado, “para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento da importância de R$ 50,000.00, devidamente atualizada, nos termos do art. 523 do CPC”.

Em suas razões recursais (id. 14974279), alega a agravante, em síntese que, no despacho agravado, o d. juízo a quo, ao determinar a intimação da agravada, apresentou montante de R$ 50.000,00, valor esse destoante do valor de R$ 142.496,98 indicado, mediante cálculos de atualização, em cumprimento de sentença (id. 51710589).

Em caráter liminar, deferi a concessão do efeito ativo da tutela para determinar que o d. magistrado intimasse a parte agravada para o pagamento do valor integral expedido no título de execução judicial.

Intimada a se manifestar, a parte agravada se manteve silente.

Pois bem.

Analisando os autos originários verifico que foi proferida sentença (fls. 336/341) condenando o agravado i) ao pagamento de multa contratual com valor a ser apurado em liquidação de sentença; ii) ao pagamento de importância relativa aos prejuízos patrimoniais a serem apurados na liquidação de sentença; iii) ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais); todos os anteriores devendo ser devidamente atualizados iv) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, considerando, ainda, a divisão igualitária frente a sucumbência recíproca;

Em manifestação de id. 51710589 a agravante se manifestou pelo cumprimento de sentença e apresentou o demonstrativo pormenorizado da evolução dos valores devidos, totalizando R$ 142.496,98 (cento e quarenta e dois mil, quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos).

Em razão disso, o d. Juízo proferiu despacho (id. 66789303) determinando a intimação da parte agravado para o pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor destoante daquele fixado em sentença e também daquele pugnado pelo exequente.

Tal proceder representa indevida alteração do valor da condenação, matéria acobertada pelo manto da coisa julgada, o que corrobora o direito do agravado na tese recursal.

Dessa forma, entendo que a decisão de primeiro grau violou o artigo 523
1
, do CPC ao não considerar os cálculos constantes na ação de cumprimento de sentença e nem os previstos na sentença, mas sim, valor estranho ao processo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e determinar ao juízo de primeira instância que intime a agravada para pagar integralmente o valor da condenação, conforme indicado no cumprimento de sentença.

É como voto.

1
Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)